Tribunal: TJDFT
Processo: 0730736-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, tendo em vista que o magistrado prevento encontra-se temporariamente afastado da atividade jucante. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora Não há pedido liminar. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403